Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717795-45.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, MARCELO GRANGEIRO QUIRINO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO.
1. Há possibilidade de reiteração da diligência, no intuito de localizar bens do devedor, por meio de convênios judiciais, os quais devem ser utilizados para cooperar com os credores na localização de bens passíveis de constrição dos devedores.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.
3. Agravo conhecido e provido.